Tribunal: TJSP
Processo: 0002242-16.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002242-16.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado JALOGÁS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002242-16.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 12155
2
Voto no 12155

Embargos de declaração no 0002242-16.2013.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: Jalogás Comércio de Gás Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Ocorrência. Parte dispositiva do acórdão que atribuiu à
demandada o ônus sucumbencial. Parte final do acórdão
que estabelece como recíproca a sucumbência. Ônus, na
verdade, que cabe unicamente à demandante, conforme
consta da fundamentação do julgado.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos pela Prefeitura Municipal de São Paulo conta o acórdão de fls.
948/960, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou
provimento ao recurso da embargada.
Em suas razões recursais, a embargante requer seja
sanada a contradição existente entre a fundamentação do acórdão, que
atribui o ônus sucumbencial à demandante, e a parte dispositiva, que
atribui o ônus sucumbencial à demandada.
Resposta aos embargos de declaração às fls. 1023.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos merecem ser acolhidos, para que seja
eliminada a contradição existente entre a fundamentação e a parte
dispositiva do acórdão, no que dispõem sobre o ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002242-16.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 12155
3
Nesse passo, de se considerar correta a fundamentação
do acórdão embargado, que assim dispõe:
“Por consequência, é de se concluir que a ação, em sua quase
totalidade, é de ser julgada improcedente, o que repercute,
também, sobre as custas e despesas processuais, impondo-se à
parte autora, integralmente, as verbas sucumbenciais,
inclusive honorários advocatícios ao patrono da demandada,
os quais são fixados em 12% do valor da causa, já considerado
o labor extra recursal”
Assim, quanto a parte dispositiva, de onde consta
“atribuindo-se à demandada a integral responsabilidade pelo pagamento
de custas e despesas processuais”, leia-se “atribuindo-se à demandante a
integral responsabilidade pelo pagamento de custas e despesas
processuais”, de modo que passará a ter a seguinte redação:
“Em face do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação da parte ré, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da autora, atribuindo-se à demandante a integral
responsabilidade pelo pagamento de custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios ao patrono da parte
demandada, arbitrados em 12% do valor da causa, já
considerado o labor extra recursal.”
Ainda, de se anular o trecho final do acórdão, apenas
na parte em que dispõe:
“Considerando
a alteração do resultado, altera-se a
sucumbência, ficando ambas as partes condenadas ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
observada
eventual
inexigibilidade,
e
de
honorários
advocatícios em 14% do seu proveito econômico obtido (valor
da condenação em face da parte contrária) para o patrono da
parte adversa”.
À vista do analisado, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022, I do CPC, esclarecendo que o ônus
sucumbencial recai exclusivamente sobre a parte demandante, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002242-16.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 12155
4
Jalogás Comércio de Gás Ltda.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora